Tribunal: TJSP
Processo: 1025999-02.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025999-02.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
ANTONIA CLEIDE FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025999-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 24.217-A
2
Voto no 24.217-A
Embargos de Declaração no 1025999-02.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargada: Antônia Cleide Fernandes da Silva
Comarca de São Bernardo do Campo
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 420/26, que negou
provimento aos recursos de apelação, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Aponta a existência de omissão e/ou obscuridade e requer 'seja
garantido o direito de ressarcimento pelo INSS dos honorários periciais
pagos, ou ao menos seja ressalvada a aplicação do resultado final do
julgamento do Tema 1044 pelo E. Superior Tribunal de Justiça' (fls. 1/2).

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se constata no Acórdão a falha
apontada, revestindo-se o recurso de colorido infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025999-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 24.217-A
3
Nota-se que o embargante discorda quanto ao
entendimento apresentado pelo colegiado que lhe é desfavorável e pretende,
por meio de embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e
obter a reforma da decisão.
Importante salientar que referida matéria encontra-se
em julgamento por força da sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1044
do STJ, sendo certo que não houve determinação para suspensão nacional dos
feitos que tratem da questão em debate.
Portanto, em que pesem os argumentos ventilados
pelo embargante, entende-se que foi utilizado adequadamente o
enquadramento legal para o deslinde do tema, bem como abordados todos os
pontos relevantes.
Dado ao acima relatado, dispensável a apreciação
individualizada de todos os dispositivos elencados pela embargante.
Vale destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025999-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 24.217-A
4
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator